Tribunal: TJDFT
Processo: 0736002-78.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. GUARDA DO MENOR AOS AVÓS. POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO DE FATO CONSOLIDADA POR LONGO PERÍODO. MELHOR INTERESSE DO MENOR.
1. A guarda dos filhos é uma atribuição dos pais no exercício do poder familiar, consoante prevê a legislação, admitindo-se a sua transferência em situações excepcionais.
2. O interesse da criança é o princípio orientador de todas as decisões envolvendo a guarda.
3. O menor desde os primeiros meses de vida reside com os avós paternos, não havendo qualquer resistência dos genitores que, inclusive, manifestaram concordância na transferência da guarda.
4. A prova testemunhal corrobora a narrativa de que o exercício da guarda não é realizada por nenhum dos pais, que sequer residem na mesma residência do infante, o que distingue da hipótese em que os avós apenas auxiliariam nos cuidados com o neto.
5. Não configura guarda previdenciária, quando as partes buscam a regularização de situação fática consolidada por período.
6. A homologação do acordo de guarda é a solução que assegura o melhor interesse da criança, sobretudo porque qualificada pelo decurso do tempo, sem qualquer oposição dos genitores.
7. Negou-se provimento ao apelo.